Tribunal: TJSP
Processo: 1006847-48.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006847-48.2017.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada ALICE MAIRIN CANDANCAN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006847-48.2017.8.26.0020/50000
2
Voto no 32529
Embargos de Declaração no 1006847-48.2017.8.26.0020/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Embargada: ALICE MAIRIN CANDANCAN
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Embargos rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de omissão por desconsiderar o acórdão a aplicação, ao caso, da
Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na inclusão do
nome da autora no cadastro de emitentes de cheques sem fundos sem sua prévia
notificação - Dever do banco que mantém a conta corrente - Questão
sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.354.590-RS) - Art.
543-C do CPC/1973 - Incidência do § 2o do art. 43 do CDC - Inclusão no CCF
que deve ser cancelada
Dano moral, contudo, não caracterizado - Existência de prévia inclusão
desabonadora cuja ilegalidade não foi demonstrada - Aplicabilidade ao credor
da Súmula 385 do STJ - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso
repetitivo (REsp. 1.386.424/MG) - Art. 1.036 do CPC/2015 - Recurso
parcialmente provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil.
O que o embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006847-48.2017.8.26.0020/50000
3
Embora a decisão não tenha acolhido a tese do embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que, consoante entendimento pacificado em recurso repetitivo (REsp. 1.354.590/RS),
em se tratando de cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), a notificação é
dever da instituição financeira que mantém a conta corrente.
Tal entendimento é inequívoco. Adotado esse entendimento, por óbvio, não
há que se cogitar da aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, que
não é mantenedor das inscrições relativas ao CCF.
É que, ainda que se alegue o não enfrentamento de todas as teses expostas, é
cediço que a adoção de determinada tese em detrimento de outras apresentadas,
implica na apreciação e rejeição destas.
Ou seja, o julgador não tem a obrigação de manifestar-se acerca de todos os
argumentos esposados pela parte. A existência de tese específica sobre a matéria
questionada caracteriza a prestação jurisdicional.
A assim chamada “falta de fundamentação” tem quer ser interpretada no
sentido de que todas as teses que precisam ser conhecidas para a decisão final têm que
ser analisadas, mas isso não implica em dizer que já conhecidas aquelas suficientes à
prolação da sentença, o julgador ainda tenha que se debruçar sobre todas as outras,
mesmo que em nada interfiram no julgado.
O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão e decidiu que: “A falta
de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC de 2015,
reflete hipótese de não enfrentamento dos argumentos deduzidos pela parte capazes
de “em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [...]” (ARE. 974499
AGR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 2/12/2016).
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator